Tribunal: TJSP
Processo: 2118898-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118898-40.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA, é embargado PEDRO
HENRIQUE BUENO DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118898-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Comarca: Guaratinguetá – 3a Vara
Embargante: Luiz Antônio Gonçalves da Silva
Embargado: Pedro Henrique Bueno de Godoy
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
EXECUTADO PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente
fundamentado, sem omissão, contradição, obscuridade ou
erro material Prequestionamento Inexistência de óbice
ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma do
que decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 26375
Embargos de declaração opostos pelo Executado contra o
acórdão de fls.18/19 (dos autos do Agravo Interno no
2118898-40.2020.8.26.0000/50000), em que não conhecido o recurso de agravo interno
que apresentou, porque prejudicado.
Alega que o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade
e erro material: não observou a numeração do processo, não observou a interposição de
agravo interno, e não acolheu as alegações de que nula a decisão impugnada.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração
são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118898-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido,
vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido
pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o ora Embargante pretende obter efeitos
infringentes ao fundamento de omissão, obscuridade, contradição e erro material.
Ausente o erro material e, por outro lado, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina,
ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que
deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP,
8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des.
Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão
impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp
no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não
basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse
propósito, porque necessária a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator